Tribunal: STF
Processo: ARE 1257387
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Policial civil. Retroatividade de benefícios. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se reconheceu o direito de servidor público policial civil a diferenças remuneratórias decorrentes da revisão de seu ato de aposentadoria.
2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais (art. 40, §§ 3°, 4°, incs. II e III, e 17 da Constituição) e ao princípio do tempus regit actum, consubstanciado no enunciado nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, argumentando contra a retroatividade dos efeitos da revisão da aposentadoria.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proveu  parcialmente o apelo do servidor, condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre a aposentadoria concedida em 2005 e a revista em 2011, respeitada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria de policial civil, com base em decretos estaduais e lei complementar, a partir da data de sua concessão, viola dispositivos constitucionais e o princípio do tempus regit actum, e se a análise de tal matéria é compatível com a via do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.  O Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à aposentadoria especial e a retroatividade dos benefícios, fundamentou-se em decretos estaduais (Decretos nº 48.136, de 2011, nº 48.241, de 2011, e nº 48.605, de 2011) e na Lei Complementar nº 51, de 1985.
6. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende que a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas são inadmissíveis em recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8.  Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível — Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ATO DE INATIVAÇÃO REVISTO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO N° 48.136/2011, SUPERVENIENTE À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. DECRETOS N° 48.241/11 E 48.605/11, QUE ESTENDERAM OS BENEFÍCIOS DE PROVENTOS INTEGRAIS AOS POLICIAIS CIVIS APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DE EDIÇÃO DO DECRETO Nº 48.136/11. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ATO DE INATIVAÇÃO REVISTO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO Nº. 48.605/11. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA Nº 359, DO STF. ADUZ AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES E DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE MÉRITO CAPAZ DE SER SUPRIDA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSOANTE PREVISTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (e-doc. 2, p. 22).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma que “a decisão vergastada contrariou o § 3°, os incisos II e III do § 4° e § 17 do art. 40 da Constituição da República, além de violar frontalmente o princípio do tempus regit actum, insculpido na Súmula 359 dessa e. Corte Constitucional” (e-doc. 2, p. 34). 

3.1. Esclarece que “o objeto da demanda é a cobrança de diferenças de proventos desde a jubilação, havida em 14/11/2005, conforme as regras do art. 40, §§ 3° e 17, da CF, e, por decorrência, o enunciado n° 359 do e. STF” (e-doc. 2, p. 34). 

3.2. Assevera que “os proventos do recorrido foram calculados pela média das 80% maiores remunerações, nos termos em que determinado pelos §§ 3° e 17 do artigo 40 da CF/88, com a redação dada pela EC n° 41/03, assim como pela Lei Federal n° 10.887/04, que regulamentou a matéria” (e-doc. 2, p. 35). 

3.3. Afirma que é “evidenciado que houve brusca e relevante alteração do entendimento pelo e. STF, acerca da recepção da Lei Complementar n° 51/85 pela Constituição Federal de 1988, não há que se falar em direito à retroação dos efeitos, tampouco na natureza declaratória da decisão do Supremo Tribunal Federal, isto porque as manifestações se deram em controle difuso de constitucionalidade, através do julgamento de Recurso Extraordinário, não podendo se admitir que tal decisão passe a ter efeito em relação a situações pretéritas, que não as do caso concreto” (e-doc. 2, p. 37; grifos no original). 

3.4. Argumenta que “não houve má-fé ou erro da Administração, tampouco ilegalidade ou ato ilícito a ensejar a aludida cobrança” e que, “resta evidente que o autor, ora recorrido, não fazia jus a aposentadoria naquela época, na forma pretendida, mas tão-somente a contar do julgamento do RE 567.110, o que já lhe foi concedido na seara administrativa”  (e-doc. 2, p. 37; grifos no original). 

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, “tendo em vista o RE 567.110/AC (TEMA 26) e o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF)” e  não admitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões (e-doc. 26). 

5. O recorrente agravou da decisão enfatizando a “afronta à regra constitucional dos §§3° e 17 do art. 40 da Constituição da República, além do princípio do tempus regict actum, insculpido na Súmula 359 da Corte Suprema” (e-doc. 2, p. 126; grifos no original). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do recorrente, reconhecendo a procedência do seu pedido de revisão do seu ato de aposentadoria, operada pelo Decreto nº 48.136, de 2011. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:

“(...) O autor/apelante é escrivão de polícia aposentado, tendo passado à inatividade em 14/11/2005 com proventos calculados com base na média mensal. Entretanto, é incontroverso que ao seu caso se aplicaria a aposentadoria especial prevista na LC 51/85, razão pela qual com o advento to Decreto n° 48.136/11, que reviu seu ato de aposentação, passou a receber a aposentadoria devida. Em razão disto, ajuizou a presente ação em 2013 para receber as diferenças remuneratórias entre os tipos de aposentadoria desde o ato de aposentação de 2005 até a mudança ocorrida em 2011. 
O art. 1°, inciso I, da Lei Complementar n° 51/85 estabelece que o funcionário policial será aposentado ‘voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial’. Referido dispositivo legal foi recepcionado pela CF/88, conforme decidiu o STF, conforme ementa que segue:
(...)
Tal decisão fundamentou-se inclusive na exceção prevista na própria CF/88, no art. 40, § 401. Ora, dispõe o Decreto Estadual n° 48.136/11, que os servidores policiais civis do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 40, §4°, incisos II e III, da CF e da Lei Complementar n° 51/85, têm direito à aposentação integral, desde que contem com 30 anos de serviço e com, no mínimo, 20 anos de exercício no cargo estritamente policial. Nesse sentido é o art. 1° do referido Decreto:
(...)
Ainda, foram editados os Decretos n°.s 48.241/11 e 48.605/11, que estenderam os benefícios de proventos integrais aos policiais civis aposentados em data anterior ao Decreto n° 48.136/11, como é o caso do autor. A legislação supra referida, ao reconhecer que o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4°, incisos II e III, da CF, se aplica às aposentadorias concedidas até a sua publicação, expressamente admitiu a retroatividade da norma. Nesse sentido, segue o julgado desta Câmara Cível:
(...)
No que tange à prescrição declarada, primeiramente deve ser destacado que o pedido da inicial não é de revisão do ato de aposentadoria, mas de aplicação retroativa da revisão operada com a edição do Decreto n° 48.136/11, que reviu o ato de aposentadoria do autor. Conforme já asseverado, este se aplica retroativamente, respeitada a prescrição qüinqüenal das parcelas devidas. Desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito relativo à revisão do ato, pois esta matéria sequer está sendo discutida nos autos.
(...)
Ante o exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao apelo, julgando-se parcialmente procedente a ação, para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre a aposentadoria concedida ao autor no ano de 2005 e a revista no ano de 2011 com a edição do Decreto n° 48.136/11, respeitada a prescrição das parcelas anteriores a 24/05/2008 (cinco anos anteriores à propositura da ação).” (e-doc. 2, p. 4-9, grifos nossos).

8. O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos nº 48.136, de 2011, nº 48.241, de 2011, e nº 48.605, de 2001, e na LC nº 51, de 1985, concluiu que o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4°, incs. II e III, da CRFB, se aplica às aposentadorias concedidas até a sua publicação. Assim,  para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários, seria também necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

8.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 E DECRETOS 48.136/2011 E 48.241/2011. APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RETIFICAÇÃO A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – Como já demonstrado na decisão agravada, ao apreciar o art. 1°, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG/AC, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817, para consignar a recepção do referido dispositivo pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal. 
II – O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos 48.136/2011 e 48.241/2011 e na LC 51/1985, concluiu pela possibilidade da extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria a partir da sua concessão. Para divergir, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 
III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 
(ARE nº 1.215.668-AgR/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Violação dos princípios da segurança jurídica, da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE nº 1.094.838-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p. 22/03/2018; grifos no original). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 775.155-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/11/2013, j. 20/11/13).

9.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator